Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. CURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS. PLATAFORMA DIGITAL. COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA PELO CONTRATANTE. SENTENÇA QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. O artigo 5o, inciso XXVII, da Constituição Federal, e o artigo 28 da Lei 9.610/1998 conferem ao titular do direito autoral a exclusividade da utilização, publicação e reprodução da sua obra literária, artística ou científica.
II. Atenta contra o disposto nos artigos 29, 49 e 50 da Lei 9.610/1998 a comercialização de obra alheia sem autorização ou cessão dos direitos autorais respectivos.
III. Deve ser mantida a sentença que determina a cessação da comercialização ilícita e a indenização do prejuízo sofrido pelo titular do direito autoral, nos termos dos artigos 102 e 105 da Lei 9.610/1998.
IV. Apelação conhecida e desprovida.